Tribunal: TJES
Processo: 5003442-77.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003442-77.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEVERSON PATROCINIO TEIXEIRA
RECORRIDO: SOLARIO PISCINAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5003442-77.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
KLEVERSON PATROCINIO TEIXEIRA

RECORRIDO(A):
SOLARIO PISCINAS LTDA

JUIZA SENTENCIANTE
: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KLEVERSON PATROCINIO TEIXEIRA.

Em análise dos pressupostos recursais, estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao recorrente para a comprovação da hipossuficiência alegada, o prazo transcorreu
in albis
.

O art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
. (g.n.)

Em igual sentido dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e tendo o prazo transcorrido
in albis
, bem como inexistindo comprovação do pagamento do preparo recursal em igual período, tem-se como deserto o recurso. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - INEXISTÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECURSO DESERTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. [...] II. O Recurso não merece conhecimento. Isso porque, falta o pressuposto processual quanto ao recolhimento das custas. [...] Conforme se observa dos autos, o d. juiz singular determinou a apresentação de documentos demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira do recorrente (mov. 65.1) e pela inércia da parte, o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita foi indeferido e o recorrente intimado para comprovar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas (mov. 65.1).
Não houve manifestação da parte, não houve a comprovação de nenhuma forma da condição de hipossuficiência (holerites e/ou as três últimas declarações de Imposto de Renda), contudo, houve decorrência do prazo estipulado
. [...] Nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).(g.n). O art. 42, §1º da Lei 9.099/1995 estabelece: § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (g.n.) [...].
Desse modo, diante da ausência de prova da condição financeira da parte recorrente, entendo que não tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Consequentemente, deixou a parte de atender ao comando judicial, pelo que o recurso inominado é deserto
, nos termos da Lei 18.413/2014 e IN nº 01/2015 TJPR. III. Pelo exposto, não conheço do Recurso Inominado, negando-lhe seguimento, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 122 do FONAJE (“condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000305-38.2021.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.10.2021) (g.n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica. I
ntimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021)
. 2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2º do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo.

[...] 4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado nº 80 do FONAJE que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)". 5.
É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância
. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1360609, 07046368620208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isso posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)